Tribunal: TJES
Processo: 5002340-27.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002340-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA
COATOR: 5° VARA CRIMINAL DE VITORIA ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE.

REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
G
ARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2.
A
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3.
A
denúncia devidame
nte descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal.

4.
O
art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão.
Jurisprudência STJ.

5.
De acordo com
o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6.
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Precedentes STF e STJ.

7
.
C
ondições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

8
.
Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória
, nos Autos nº 0009068-34.2022.8.08.0024 (Operação Caça Fantasma), que converteu a prisão temporária em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante requer

o trancamento da ação penal, ante a atipicidade das condutas imputadas ao paciente, bem como

seja reconhecida a ilegalidade e, consequentemente, a nulidade da quebra de sigilo telefônico do paciente, por ausência de fundamentação da decisão, especificamente em razão da suposta ausência de indícios suficientes de autoria e de participação em infração penal. Subsidiariamente,

pugna pela revogação da prisão preventiva, ante a não demonstração do
fumus comissi delicti
.

Informações da autoridade coatora colacionadas no ID nº
4619229.

A liminar foi indeferida em decisão proferida pelo eminente Des. Eder Pontes da Silva em 30/05/2023 (ID 4675612).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 4649249).

Decisão do Des. Eder (ID nº 5335174) declarando-se impedido para atuar no presente feito e determinando a redistribuição do presente
writ
.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado, c
uida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA
,
contra suposto ato coator imputado ao
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória
que
, nos Autos nº
0009068-34.2022.8.08.0024 (Operação Caça Fantasma),
converteu a prisão temporária em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante requer

o trancamento da ação penal, ante a atipicidade das condutas imputadas ao paciente,
bem como

seja reconhecida a ilegalidade e, consequ
entemente
, a nulidade da quebra de sigilo telefônico do paciente, por ausência de fundamentação da decisão, especificamente em razão da suposta ausência de indícios suficientes de autoria e de participação em infração penal. Subsidiariamente,

pugna pela revogação da prisão preventiva, ante a não demonstração do
fumus comissi delicti
.

Após prestadas informações pelo Juízo

a quo
,
foi
indeferida
a
liminar e a
d.
Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

O
s autos foram redistribuídos a esta Relatora após declaração de impedimento do Des. Eder Pontes da Silva.

Pois bem.

Inicialmente, importa contextualizar brevemente os fatos que ensejaram a deflagração da Operação Caça Fantasma.

O Ministério Público Estadual, durante análise dos dados extraídos do aparelho telefônico de um investigado na Operação Luxor (Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020), identificou fortuitamente atos ilícitos praticados pela organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV) sediada no Bairro da Penha e atuante em toda Grande Vitória.

Segundo o
Parquet
, o referido grupo criminoso, sob a liderança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo “Marujo”, pratica os crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para o cometimento de tais delitos.

Constatou o órgão ministerial, ainda, que o capital financeiro oriundo do tráfico de drogas e armas financiaria cada vez mais a importação de grande volume de drogas ilícitas e de armas de fogo, fortalecendo as bases da facção criminosa.

Diante de tais elementos e das provas fortuitas encontradas em operações anteriores, o Ministério Público requereu medidas cautelares sigilosas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, tais como interceptação das comunicações telefônicas e afastamento do sigilo telemático de e-mail e do aplicativo de mensagens Whatsapp, o que fora deferido em desfavor dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Wagner Mendes, Gleydson Luiz de Oliveira, Leonardo Cardoso Costa, Derli de Almeida, Marcossyli Batista Bastos, Weverson da Rocha Bento e Jonathas Jesus dos Santos e de pessoas ligadas a eles.

A interceptação telefônica foi inicialmente deferida pela autoridade coatora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, ante a presença dos requisitos autorizadores, consoante os elementos supracitados, possibilitando ao
Parquet
, ao acompanhar a organização criminosa, desvendar uma série de transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantindo a subsistência da facção.

Com base em tais fatos, foram pleiteadas novas medidas sigilosas, em razão da constatação do envolvimento de outros agentes com os supostos membros do grupo criminoso, tendo sido deferida pelo Juízo
a quo
a interceptação de comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo telemático dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Renata Moraes Pereira Pimenta, José Renato Pimenta, Nilciene Moraes Pereira Pimenta, Zenilda Nunes da Rocha, Marineis de Jesus Santos, Genilson Machado dos Santos, Uagna Novais Meireles, George dos Remédios Alves, Talita Martinha Santos, Wilson Inácio Rodrigues e Bruna dos Santos Reis, Dierlany da Silva Serra, Richards de Vargas de Oliveira, Geilson Jesus dos Santos, o contato identificado como “MAE/G1” e Jennifer da Silva Lirio de Oliveira.

No caso em voga
, pretende
o
impetrante o
trancamento da ação penal
, em razão da suposta atipicidade da conduta,
sob o argumento, em síntese, de
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas,
uma vez
que os elementos colhidos na investigação deflagrada pela Operação Caça Fantasma não comprova
m

qualquer
prática delitiva por parte do paciente,
tendo em vista
que as
suas
conversas interceptadas não teriam tratado de nada ilícito.

É
“
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Sendo assim
, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi
” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

I
nfere-se
da inicial acusatória
que instrui o presente remédio constitucional
,
em s
uma
,
que
o paciente está envolvido com a organização criminosa investigada, atuando no tráfico de drogas e na prática de outros delitos, conforme os excertos a
seguir
transcritos:

Outro nacional que possui amplo envolvimento com o grupo criminoso é o denunciado RICHARDS DE VARGAS DE OLIVEIRA, filho do faccionado GLEYDSON, articulando-se com os demais integrantes na gerência e distribuição de entorpecentes nos bairros de Serra e Aracruz, além de outros crimes correlatos praticados pela organização criminosa do lado de fora da unidade prisional.

Por meio do monitoramento telefônico realizado na linha telefônica nº (27) 99648-8733, cadastrada em nome da avó MARLY LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS, foi possível constatar o envolvimento no tráfico de entorpecentes por parte de RICHARDS, além de praticar outros crimes.

Na ligação do dia 07/07/2022, às 20h04m, em conversa com uma MNI, RICHARDS falou em recuperar uma conta de perfil fake no Facebook, com intuito de mostrar a “peça” (arma de fogo) para um cliente, dizendo ainda que iria no município de Serra para resolver um “corre” (termo comumente utilizado para se referir a negócios de ilícitos):

[...]

Na ligação do dia 16/07/2022, às 20:29:37, em conversa com uma MNI, possivelmente sua namorada, RICHARDS perguntou sobre entorpecentes a serem consumidos, demonstrando possuir acesso a entorpecentes:

[...]

Já no dia 25/07/2022, às 09:07:32, RHICHARDS conversou com um HNI sobre uma chave da porta do “barraco”, ao que HNI disse que só tinha aquela chave e iria para o “barraco” encontrar-se com RHICHARDS. No final da ligação RHICHARDS disse que o “corre” tinha sido “resumido” (concluído) e que era só HNI passar lá pra pegar a “parada”:

[...]

No dia 26/07/2022, às 11:42:41, RHICHARDS conversou com sua namorada, identificada posteriormente como sendo Danielle Souza Cardozo, sobre pegar algo, sendo que RICHARDS pediu para ela levar uma bolsa grande, indicando que “DANI” tenha ido buscar uma quantidade significativa de drogas:

[...]

Ainda no dia 26/07/2022, às 15:30:33 e às 16:29:15, RICHARDS conversou novamente com “DANI”, solicitando a entrega da droga. Em outra ligação, RHICHARDS conversou mais uma vez com ela, explicando como seria a entrega. Para evitar uma abordagem policial, RICHARDS pediu para ela esperar no ponto de ônibus e esperar uma certa distância. RICHARDS tentou acalmar “DANI” dizendo que ela passaria desapercebida e que, após entregar o material, ela não teria com que se preocupar mais:

[...]

No dia 22/08/2022, às 14:03:02, RICHARDS novamente conversou com “DANI”. No diálogo, “DANI” disse que estava vendo uma casa em Cobi de Baixo, ao que RICHARDS pediu para que ela levasse para ele um “chá” (maconha), mas que teria que fazer igual ao outro dia, ir lá avisar e pegar. Veja-se:

[...]

No dia 21/09/2022, às 12:40:42hs, RICHARDS falou para uma MNI que deixou uma bolsinha e que tinha uma “parada” dentro e ela poderia pegar. MNI respondeu que depois iria pegar um fininho.

[...]

No dia 26/09/2022, às 17:21:39hs, RICHARDS perguntou para um HNI se ele tinha CHÁ (maconha) em pedacinho. RICHARDS ainda disse que a barca (viatura da polícia) estava indo em direção a eles. O HNI diz que tinha a droga e estava ciente do policiamento, ao que RICHARDS falou em comparecer no local posteriormente.

[...]

No dia 01/11/2022, às 12:37:45, RICHARDS conversou com uma MNI sobre a qualidade de entorpecentes [...]

No dia 05/11/2022, às 19:01:05, RICHARDS conversou mais uma vez com essa MNI, ocasião em que novamente conversam sobre drogas (maconha):

[...]

No curso das investigações, o Ministério Público também requereu a quebra do sigilo telemático das contas utilizadas pelo denunciado RICHARDS, o que foi devidamente autorizado por esse Juízo.

A análise do material interceptado revelou diversas fotos, especialmente selfies que confirmam a propriedade da conta interceptada (
richards.olliveira@gmail.com
).
Há, ainda, dentre os materiais, fotos e prints que comprovam a atuação criminosa de RICHARDS no tráfico de drogas e como integrante da organização criminosa PCV.

[...]

Abaixo, também extraído da nuvem da conta de RICHARDS, observa-se um print de tela de WhatsApp contendo um “catuque” de autoria de seu genitor GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA (já denunciado), em resposta à mensagem anteriormente encaminhada por RICHARDS, tratando sobre a gestão do tráfico de drogas, dizendo que: “
filhão, [...], peguei a visão da ideia que você mandou” [...] “te fiz uma pergunta referente ao pó você me passou a visão da situação se encontra hoje, acabei de mandar uma ideia no BH para ele fechar o livro do que tiver meu em dinheiro referente ao pó entregar na sua mão em caráter de urgência”, faz o favor de tentar pegar isso hoje para mim, preciso de você dentro da comunidade sei que o clima está chato mas ninguém vai tomar nenhuma atitude sem o aval do comando”.

[...]

Os arquivos localizados em decorrência do afastamento telemático acabam por ratificar e enriquecer o conjunto fático-probatório alcançado durante as interceptações telefônicas.

Na residência de RICHARDS, localizada na Rua Tâmara, ao lado direito do número 775, Bairro Balneário de Ponta da Fruta, Via Velha/ES, foram apreendidos: 01 celular, que foi acondicionado no envelope plástico de lacre nº 001229, e 02 cadernetas com anotações da provável contabilidade do tráfico de drogas (mídia em anexo), que foram acondicionadas no envelope plástico de lacre nº 001230. Em interrogatório extrajudicial, RICHARDS, na forma audiovisual (mídia em anexo), negou possuir envolvimento com o grupo criminoso investigado e com o tráfico de drogas. No que se refere aos diálogos e arquivos interceptados, alegou possuir acesso a drogas apenas para consumo próprio, o que é incompatível com as provas colhidas durantes as investigações. Na mesma oportunidade, não forneceu senha adequada para desbloqueio do aparelho celular apreendido em seu poder, motivo pelo qual ainda se encontra no Laboratório de Extração e Análise de Dados (LEAD/MPES), para extração de seus dados.

Da mesma forma, o envolvimento do paciente nos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, ao menos nesta seara, pode ser observado da leitura dos autos originários, mormente d
as imagens extraídas da quebra de sigilo telemático, consoante se observa da conversa com seu genitor acerca da gestão da traficância, bem como dos trechos da interceptação telefônica abaixo reproduzidos:

26/07/2022:

RICHARDS - é, era só isso, te liguei um monte de vez porque eu tava no carro com os meninos, foi o que falei ia com eles agora, agora vou aí pegar aí.

DANI - tá.

RICHARDS - você leva lá em cima pra mim?

DANI - tá

RICHARD tchau!

RICHARDS - num tô te entendendo não.

DANI - como você num tá mim entendendo? porra mano, você mim ligou seis vezes pra quê?

RICHARDS - já falei pra quê,
minha "droga" tá com você "véi", é isso, eu queria pegar tô aqui na sua rua, já falei também, é isso.

[...]

RICHARD - você está ai na frente?

DANI - tô

RICHARD - na frente do beco ai?

DANI -anham

RICHARD - levo pra mim na avenida

DANI - que?

RICHARD - leva pra mim lá na avenida, não tem nada ai perto mesmo ta de boa depois você me entregar já era

DANI - então tá

RICHARD - você fica no ponto para pegar o ônibus?

DANI - fico

RICHARD - eu vou lá pra via então

DANI - então tá

RICHARD - quando ei tiver chegando lá eu te aviso mas se você quiser subir logo, só sentar lá no ponto e esperar

DANI - tá

RICHARD - porque você passa tranquilona mesmo de boa só passar tranquilo.

22/08/2022:

RICHARDS - tô em casa ainda.

MNI - e é pra fazer o quê?

RICHARDS - você vai pra lá que horas?

MNI - eu tô aqui, acabei de ver a casa aqui no "COBI".

RICHARDS - tá aí embaixo num tá lá em cima não.

MNI - tô aqui embaixo, só que a lá de cima vai desocupar.

RICHARDS - entendi, é só pegar um "chá" aí e trazer pra mim.

MNI - porra!

RICHARDS - é, só isso.

MNI - risos, você é foda.

26/09/2022:

HNI - Cole

RICHARDS - cole muleque doido tranquilo

HNI - suave

RICHARDS - ein e o chá ta rolando

HNI - ta

RICHARDS - pedacinho tem?

HNI - tem

RICHARDS - demoro é ein, tem uma barca que passou aqui agora sei se foi nessa direção ai perto da escola

HNI - o amigo avisou aqui

RICHARDS - é isso daqui a pouco eu tô ai, pra pegar aquele pedaço

HNI - é nois

RICHARDS – demoro

01/11/2022:

MNI – Em, esse aí é do bom?

RICHARDS – brabo.

MNI – peguei lá em Flexal, um show.

RICHARDS – é.

MNI – bom, mas bom mesmo, tem muito tempo que não fumava desse.

Diante disso,
reputo
presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria por parte do paciente quanto aos
delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Ademais, importa ressaltar
que
“
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Observo, outrossim
, que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Assim,
não restando evidenciada a alegada ausência de justa causa ou qualquer hipótese extintiva de punibilidade, não há que se falar em trancamento da ação penal,
como pretende o impetrante,
na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CARTEL. OPERAÇÃO DUBAI. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. PROVA INDICIÁRIA A DEMONSTRAR A VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime. 2. Não há falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal se a denúncia indica, além de colaboração premiada, outros elementos indiciários mínimos a demonstrar a verossimilhança da acusação. Além da palavra dos delatores, e da menção a coordenadas geográficas, diligências de campo, fotos e reportagens, existe a transcrição de diálogo interceptado, travado pelo próprio recorrente, e mensagem na qual seu nome é citado por codenunciados, elementos probatórios que sinalizam suposto vínculo com a organização criminosa e com a cartelização de preços de combustíveis. 3. O remédio constitucional não é ação adequada para o exame vertical e a valoração subjetiva do enorme acervo probatório reunido durante as investigações. 4. Recurso ordinário não provido. (RHC n. 155.784/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É cediço que somente se admite o trancamento prematuro de persecução penal quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a hipótese de absoluta ausência de justa causa, de atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou, ainda, de inépcia formal da denúncia, o que não se verifica no caso, que trata da hipótese de suposta prática da conduta prevista no art. 317, § 1º, do CP, com a descrição de condutas autônomas, situação que teria sido demonstrada nos autos. 2. A denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que se imputa claramente a conduta criminosa aos recorrentes, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que a envolveu. 3. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, conforme consignado pelas instâncias de origem, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar nesta oportunidade em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 173.586/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

No que se refere ao pleito de anulação da quebra de sigilo telefônico do paciente, por ausência de fundamentação da decisão, igualmente sem razão o impetrante.

Cumpre destacar,
na esteira do Colendo STJ,
que

“
o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão.
” (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Compulsando os autos, depreende-se que a quebra de sigilo telefônico e suas respectivas prorrogações foram devidamente fundamentadas, tendo sido inicialmente decretada em razão de desdobramentos das investigações realizadas por meio das Operações Armistício e Luxor, em que se busca apurar a atuação da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV),
onde houve expressa menção ao nome do paciente,
dando ensejo
à prorrogação da medida quanto à linha telefônica por ele utilizada.

Como bem salientado pelo eminente Des. Eder, por ocasião da análise do pleito liminar, a
interceptação telefônica
foi decretada com base nos seguintes fundamentos
, em
resumo
: “
(i)
o PCV tem expandido e desafiado as autoridades;
(ii)
Fernando Moraes Pereira Pimenta (MARUJO), supostamente um ‘
dos mais importantes membros da facção, se encontra atualmente foragido e continua na linha de frente de forma a exercer o domínio pela força, seguindo as diretrizes do PCV’,
sendo destacado que, de acordo com as investigações anteriores, ‘
apenas em último caso, ele atende a telefonemas e, ainda, conta com o suposto auxílio de familiares para o exercício de atividades ilícitas’
;
(iii)
foram obtidos dados com a extração de celulares apreendidos nas operações anteriores, que trouxeram evidências que Marujo tem enviado bilhetes de conteúdo criminoso ‘
pelo aplicativo de WhatsApp
para advogados e familiares,
responsáveis por repassar aos faccionados que se encontram custodiados, comprovando o modo pelo qual a ORCRIM se organiza para manter a comunicação entre os criminosos’;
(iv) que Gleydson Luiz de Oliveira (genitor do
ora
paciente),
d
estaque na organização criminosa PCV, também seguia exercendo as atividades da facção de dentro da unidade prisional, dominando o tráfico de drogas na região de Cobilândia; (v) ‘
com o objetivo de omitirem suas ações,
os grupos criminosos têm utilizado de cadastros de linhas telefônicas em nome de terceiras pessoas,
inclusive com endereços diversos de onde verdadeiramente residem’
”.

Assim
, verifico a observância, pela decisão atacada, dos requisitos da Lei nº 9.296/1996, porquanto baseada
em indícios suficientes de autoria e materialidade de crimes puníveis com pena de reclusão (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013), corroborados pelas provas colhidas em operações anteriores, demonstrando, ainda, serem as interceptações telefônicas das linhas indicadas pelo
Parquet
imprescindíveis para a comprovação da prática criminosa pelos integrantes da referida organização criminosa.

No mesmo sentido, a Colenda Corte Superior de Justiça em caso análogo ao presente, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas” (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019), exatamente como ocorrido in casu. 2. Na hipótese, a medida encontra-se devidamente justificada e a decisão exaustivamente fundamentada, considerando a existência de fortes indícios de autoria e participação em infração penal punível com pena de reclusão, e a imprescindibilidade da medida, em razão do modus operandi das condutas investigadas, que impediam a apuração pelos meios comuns de prova. 3. Na espécie, as prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas foram devidamente legitimadas na sua indispensabilidade para apuração de fato complexo que exigia investigação diferenciada e contínua, com a extensão da medida a outros terminais telefônicos, tendo o magistrado sempre mencionado os trechos da representação policial e motivado suas decisões em fatos concretos. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não traduzem motivo suficiente, por si só, para invalidar o procedimento realizado, posto que podem as renovações ser justificadas, a depender das características concretas da ação, por exemplo, pela complexidade do crime, ou mesmo pelo grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso, hipótese dos autos.” (AgRg no AREsp 1.604.544/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe 9/9/2020). 5. Nos termos do art. 3º, caput, da Lei n. 9.296/1996, a interceptação das comunicações telefônicas pode ser determinada, de ofício, pelo órgão julgador. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

Por fim,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, da mesma forma, não merece prosperar.

De acordo com
o artigo 312 do Código de Processo Penal, a
referida
custódia cautelar
pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme alhures exposto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, pelas provas coligidas aos autos, mormente pel
o
s diálogos decorrentes da interceptação telefônica.

Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF,

HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)
(...)
”
(
STJ,
AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Com o mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO. TESES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA (TEMA 661/STF). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REVOLVIMENTO DE NÚMEROS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESESTRUTURAÇÃO DE SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Da análise, verificou-se que as decisões do Juízo a quo para a quebra do sigilo telefônico e ordem de interceptação de linhas e suas respectivas prorrogações (fls. 98-102, 433-437, 494-499, 643-650, 704-718 e 1029-1041), embora sucintas, apontaram os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a desestruturação de provável organização criminosa destinada à suposta prática de crimes (tráfico de drogas e de armas de fogo, organização criminosa e associação para o tráfico). Ademais, os pronunciamentos judiciais foram proferidos por autoridade competente, mediante o devido requerimento, no bojo da Operação Melaço, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96 (a exemplo da decisão de fls. 704-718). Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato. III - Soma-se a isso que o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que sob fundamentação igualmente adequada (RE n. 625.263, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022). IV - Embora a insurgência defensiva, restou verificada que a Corte de origem não se debruçou sobre a cadeia de decisões e as provas de que os números telefônicos seriam, ou não, de pessoas envolvidas, de forma que não compete a esta Corte Superior tal medida, em indevida supressão de instância. De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. V - Observa-se que a segregação cautelar dos agravantes restou fundamentada na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos supostamente praticados, sobretudo pela, em tese, apontada atuação intensa dos acusados em facção criminosa, destinada ao tráfico de drogas e de armas, além de associação para o tráfico, revestindo-se, pois, a decisão de origem dos fundamentos do art. 312 do CPP (fl. 1315). No mais, a tese de prisão temporária anterior ilegal sequer foi debatida na origem. VI - Pacífico neste STJ que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica na hipótese de necessidade de desestruturação de facção criminosa (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2017). VII - Assente nesta Corte Superior que “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas” (HC n. 565.182/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/6/2020). VIII - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no RHC n. 165.323/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

R
e
gistre-se,
ainda,
que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

A
ssim
, d
iante da higidez da fundamentação para a manutenção da
prisão preventiva
,
com a presença dos
requisitos previstos no art. 312 do CPP,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte
, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão d
a ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.